Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO E INCÊNDIO. CLÁUSULA LIMITATIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CDC. COBERTURA SECURITÁRIA RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE LUCRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de contrato de seguro empresarial, envolvendo furto e incêndio ocorridos no estabelecimento segurado. A decisão de origem afastou a cobertura, entendendo não configuradas as modalidades de furto previstas na apólice e reconhecendo negligência do segurado quanto ao incêndio. O recurso busca o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade de cláusulas contratuais e o pagamento da indenização securitária, além de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação capaz de impor às rés o pagamento da indenização securitária por furto e incêndio; (ii) estabelecer se é cabível indenização por lucros cessantes diante da atividade econômica desempenhada pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o segurado, embora pessoa jurídica, enquadra-se na teoria finalista mitigada por sua vulnerabilidade informacional.
4. Constatada falha no dever de informação das rés, uma vez que as cláusulas limitativas não foram apresentadas de forma clara e compreensível, especialmente quanto à distinção entre furto simples, qualificado e majorado, o que viola o art. 6o, III, do CDC.
5. A apólice contratada indica cobertura para incêndio sem excluir a hipótese verificada nos autos, sendo devida a indenização nos limites do contrato.
6. A indenização por lucros cessantes é indevida, pois a perícia contábil atestou inexistência de lucro no período anterior ao sinistro, inexistindo expectativa legítima de ganho frustrado.
7. Mantida a sucumbência recíproca, ante o provimento parcial do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Reconhecida a falha na prestação do serviço e condenadas as rés ao pagamento da indenização securitária nos limites da apólice. Indeferido o pedido de lucros cessantes. Concedida a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara e adequada acerca de cláusulas limitativas de cobertura securitária configura falha na prestação do serviço e impõe o reconhecimento da cobertura contratada. 2. A indenização por lucros cessantes exige demonstração de lucro efetivo e expectativa legítima de ganho, não se configurando quando a atividade econômica apresenta resultados negativos."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; Código Civil, arts. 402 e 403; CPC, art. 240; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/12/2019, DJe 05/12/2019.